Tribunal: TCU
Processo: 010.740/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.740/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Graciele de Lira (XXX.632.454-XX); Andre Barros Lima e Silva (XXX.373.844-XX); Ednaldo Ferreira de Lima Junior (XXX.420.634-XX); Heider Cleber de Melo Menezes (XXX.260.324-XX); Jose Felipe da Rocha Barbosa (XXX.540.714-XX); Magno Roberio Goncalves Almeida (XXX.994.084-XX); Marcus Vinicius Barbosa da Silva Sobrinho (XXX.108.904-XX); Nadia Georgia Santos (XXX.047.334-XX); Victor Leandro de Oliveira (XXX.241.084-XX); Wilma Juliana de Souza Soares (XXX.862.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.